Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-61.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000601-61.2016.8.14.0072
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando a decisão atacada, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000601-61.2016.8.14.0072
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra o Acórdão (ID Num. 3585460 - Pág. 1 a 8) que, conheceu do recurso do Estado do Pará, mas negou-lhe provimento.

A demanda foi originada pelo Ministério Público Estadual em favor de EDVALDO PINHEIRO CASTRO, informando que o mesmo é portador de asma brônquica grave de difícil controle (CID J 45.9), fazendo uso diário de SERETIDE 500/50, mas apresentou resposta ao uso do medicamento XOLAIR 150 mg, injetável, a cada 15 (quinze) dias, cujo tratamento foi interrompido em setembro de 2014 pela Secretaria Municipal de Saúde, gerando o agravamento no quadro clinico do paciente. Além da prescrição deste medicamento houve prescrição de SERETIDE 500/50 e BAMBAIR. Por esse motivo requereu a antecipação da tutela, a fim de que os Requeridos fornecessem a medicação XOLAIR 150 mg e BAMBAIR 20 ml, pelo prazo necessário ao tratamento da doença, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$-10.000,00 (dez mil reais), bem como pela procedência dos pedidos.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o magistrado concedeu a liminar requerida (Num. 1026091 - Pág. 1/5).

Sobreveio sentença (Num. 1026106 - Pág. 1 a 8), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo o Município de Medicilândia e o Estado do Pará, assegurarem, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000 (dez mil reais) ao paciente EDIVALDO PINHEIRO CASTRO o fornecimento imediato da medicação: Vacina XOLAIR 150 MG e BAMBAIR 20 ml ou outro que vier a lhes substituir).

Ambos os tratamentos medicamentosos devem ser fornecidos enquanto se fizer necessário ao tratamento do paciente. Deixo de condenar os Requeridos em custas, diante da isenço legal de que gozam.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o Reexame necessário nos termos do artigo 496, § 3º, III do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Medicilândia/PA, 29 de Maio de 2017.

MARCELLO DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito da Substituto

Respondendo pela Comarca de Medicilândia- P/A”

Inconformada a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação (Num. 1026108 - Pág. 1 a 14; Num. 1026109 - Pág. 1 a 12; Num. 1026110 - Pág. 1 a 13), arguindo preliminarmente a incompetência da justiça estadual, e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustentou a necessidade de comprovação da eficácia médica do fármaco, bem como a ausência do medicamento na lista do SUS, bem como sustentou da necessidade de observância ao princípio da reserva da possível e à limitação orçamentária.

Impugnou, ainda, o alto valor da multa em caso de descumprimento, a necessidade de sobrestamento do feito e seu prequestionamento.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 1026113 - Pág. 1 a 11), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 1215217 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 3176692 - Pág. 1 a 12).

Os Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Público acompanhando o voto relator, conhecerem do recurso, porém negaram-lhe provimento, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE.

1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, porém, em relação a tais alegações, entendo que não merecem acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

2- Quanto ao mérito, em relação a ausência de comprovação do medicamento, entendo que mais uma vez não merece acolhimento, pois, o autor, ora apelado colacionou documentos comprobatórios do seu quadro clínico e da necessidade de uso da medicação, conforme se infere do laudo médico (Num. 1026089 - Pág. 3/4) subscrito por especialista em pneumologia, consignando o acometimento de asma brônquica grave de difícil controle (CID J 45.9). Ademais, os laudos médicos apresentados eram recentes quando do ajuizamento da ação, sendo despiciendo a juntada de laudo atualizado, ante a gravidade da situação.

3- Da mesma forma, entendo que deve ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. Digo isso, pois a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

4- Quanto a alegação da teoria da reserva do possível, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão de tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5- No que se refere ao pedido de sobrestamento, entendo que não merece guarida, pois, o precedente citado (Recurso Especial n.º 1.657.156 (Tema 106) não se aplica ao feito, vez que a ação foi ajuizada no dia 05/02/2016, data anterior à publicação do acórdão, ocorrida em 04/05/2018. Ademais, quando do julgamento e análise de mérito do mencionado recurso, a 1ª Seção do STJ modulou os efeitos da decisão aplicando a tese fixada somente aos processos distribuídos após a data da publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

6- No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, entendo que, amparado pelo art. 1025 do NCPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos (art. 2º, 5º, 6º, 196, 198, § 1º e 2º da CF/88 e da Lei nº 8.080/90).

7- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

8- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (ID. Num. 3700335), aduzindo que o julgado é omisso, pois não teria levado em consideração o tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que os mesmos não merecem acolhimento, pois ao contrário do afirmado pela parte, levei sim em consideração o TEMA 793 do STF para firmar meu entendimento, deixando claro que o mesmo determina a existência da responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme podemos ver do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“(...) Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral no RE 855.178 (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde, não havendo, por conseguinte, se falar somente em responsabilidade do ente federal no que concerne ao fornecimento do medicamento objeto da ação ordinária. (...)”

Portanto, apesar da alegação de omissão, na realidade o embargante não se conformando com o entendimento deste relator, pretende mais uma vez rediscuti-la, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, que nos termos do art. 1.022 do CPC/15, servem apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial, ostentando caráter integrativo ou aclaratório.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020